Tribunal: TJDFT
Processo: 0726403-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0726403-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ERINALDO LOPES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE ERINALDO LOPES PEREIRA em face do Acórdão no 1408956 (id 33824870), prolatado por esta colenda 7a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, interpostos pelo ora embargante, cuja ementa assim se apresenta: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). MEDIDA EXCEPCIONAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O limite de desconto em patamar não superior aos 30% (trinta por cento) estabelecido pelo art. 27, § 3o, da Lei 10.486/02, aplicável aos policiais militares do Distrito Federal, não abrange débitos de empréstimos bancários, cujos descontos são realizados em conta-salário mediante expressa autorização do mutuário. 2. É certo que existem julgados provenientes deste e. Tribunal que excepcionalmente autorizam a limitação do desconto em folha e na conta-salário no patamar de 30% (trinta por cento). No entanto, não pode se valer o recorrente de exceção para afirmar o seu direito, menos ainda sem demonstrar a identidade dos casos. 3. Considerando a ausência de previsão legal da limitação dos descontos e a divergência jurisprudencial sobre o tema, não se concede a antecipação da tutela recursal quando não se vislumbra, de plano, a incapacidade de subsistência do recorrente, após os referidos descontos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Nas razões de id 34458959, o embargante pleiteia que esta e. Turma "se manifeste sobre o valor de remuneração que sobra ao Jurisdicionado após os descontos realizados pelo Banco Regional de Brasília (único credor), qual seja: R$ 968,75 (novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos)", bem assim "que haja expressa manifestação acerca dos artigos 489, §1o; 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil; bem como, dos artigos 1o, inciso III; 7o, incisos IV e X, que tratam da dignidade da pessoa humana, do salário-mínimo e da proteção salarial". Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no id 35238760. É o relato do necessário. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material na decisão judicial combatida. No caso em exame, verifico que o embargante não apontou qualquer dos referidos vícios, limitando-se a fundamentar o pedido recursal em "dúvidas quanto ao entendimento do Órgão Colegiado sobre o fato da remuneração ser reduzida a valor de valor (sic) de R$ 968,75 (novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), que é inferior a 01 (um) salário mínimo vigente em razão de cobrança de somente um credor e de qual a densidade normativa do artigo 1o, III; do artigo 7o, IV e X, todos da Constituição Federal, que tratam da dignidade da pessoa humana, do salário mínimo e da proteção salarial", situação que não enseja o manejo do presente recurso. Ressalte-se que mesmo sob a égide do CPC de 1973, contexto em que a dúvida era hipótese de cabimento dos embargos declaratórios, a jurisprudência do c. STJ se firmou no sentido de que "a dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva residente apenas na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambiguidade, dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido do julgado embargado". (EDcl no AgRg no Ag 27.557/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma, DJ 26/04/1993). Assim, ante a ausência de previsão legal para cabimento de embargos de declaração para o esclarecimento de dúvida, a qual, na hipótese dos autos ostenta evidente caráter subjetivo, tenho que o recurso não comporta conhecimento. No mais, ainda que superado o pressuposto intrínseco de admissibilidade, o mérito recursal se funda em ilações sobre circunstâncias fáticas que já foram afastadas pelo acórdão recorrido. Com efeito, o acórdão consignou expressamente "o fato de o recorrente oportunamente calcular sua remuneração líquida, e o percentual dela comprometido, já excluindo os débitos alimentares e com assistência médica/saúde, que apesar de perfazerem valores significativos, não são considerados para fins de definição da margem consignável". Ademais, "conclui-se que o comprometimento da remuneração não é imputável exclusivamente ao banco recorrido, sendo certo que mesmo após todos descontos regulares, o recorrente aufere mais que um salário-mínimo, consoante extrato de maio de 2021 (id 97917730 - Pág. 1 - dos autos principais)". Como se observa a tese recursal deturpa a realidade materializada nos autos, tendo em vista que o recorrente sofre múltiplos descontos em seu salário, oriundos de dívidas de origens diversas e, não de apenas um credor como sustenta, mas, ainda assim, percebe renda superior ao salário-mínimo. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator